Tribunal: STF
Processo: RHC 253616
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por C.R.S.G contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 940.055/MG, Relator o Ministro Antonio Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, e à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03. 



    A apelação da defesa foi parcialmente provida pra absolver o paciente da prática do crime do art. 147, caput, do Código Penal, bem como decotar a agravante do art. 61, II, f, do mesmo diploma legal, redimensionando a pena do crime do art. 129, § 9º, do citado Código, para 3 meses de detenção, ficando a pena total em 2 (dois) anos de reclusão, e 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, a necessidade de enfrentamento da teses veiculas no recurso especial inadmitido: absolvição quanto crime de lesão corporal, em razão de legítima defesa; incorreta alteração na tipificação do crime do art. 12 (posse) para o do art. 14 (porte) da Lei 10.826/2003; e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Requer, ao final, seja o recurso provido para que:



    “reconheça a incidência da legítima defesa, sem qualquer excesso imoderado exercido pelo agredido (ora Paciente), i) absolvendo-o do crime de lesão corporal, ii) reconheça não haver a incidência da lei Maria da Penha quanto ao crime remanescente (porte ilegal de arma no porta-malas do carro), e iii) permita que essa pena remanescente referente ao crime de porte ilegal de arma, seja convertida em pena restritiva de direito e convertida em sursis da pena, com a detração do tempo pelo qual esteve preso cautelarmente.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso, mediante parecer assim ementado:



    “RO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. LEI MARIA DA PENHA. CRIME REMANESCENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA E ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. RESP NÃO PROVIDO. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/SF. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE OU ABUSO NA DECISÃO ATACADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. - Pelo não provimento do recurso.”(edoc. 93)



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, em razão de a via eleita não se prestar para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso especial que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    2. A defesa pleiteia o reconhecimento da legítima defesa para a conduta de lesão corporal, a desclassificação do crime do art. 14 para o art. 12 da Lei 10.826/03, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, sem prejuízo do sursis e da detração. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para discutir o mérito de recurso especial não admitido, e se há possibilidade de reconhecimento da legítima defesa e desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é meio adequado para discutir o mérito de recurso especial que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade, conforme jurisprudência consolidada. 



    5. A análise das teses de legítima defesa e desclassificação do crime demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via eleita. 



    6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é inviável em caso de concurso material de crimes, um deles cometido com violência à pessoa, conforme o § 1º do art. 69 do Código Penal, além de a pena imposta ultrapassar o limite de 2 anos previsto no art. 77 do mesmo diploma legal. 



    7. Não houve impugnação específica dos argumentos trazidos na decisão impugnada, o que atrai o enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, pois o recurso veicula os mesmos argumentos da inicial. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é meio adequado para discutir o mérito de recurso especial não admitido. 2. A análise de legítima defesa e desclassificação de crime demanda revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita. 3. A substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito é inviável em concurso material de crimes com violência à pessoa e pena superior a 2 anos. 4. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão agravada."”



    Ressalta-se, de início, que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    De igual modo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem. Confiram-se:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)  



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17)



    No caso, entendo não se verificar situação excepcional, considerados os fundamentos constantes no julgado proferido pela Quinta Turma, que não revelam flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, mostra-se acertada a compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a análise das questões atinentes à absolvição por legítima defesa e a desclassificação do crime de porte para posse demandariam necessariamente o reexame do acervo fático probatório. Esse entendimento encontra ressonância na tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Destaque-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal ou absolvição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.(HC 238763 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-27-06-2024)



    Por fim, quanto a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, o Ministro Joel Ilan Parcionik consignou no voto condutor do acordão o seguinte:



    “A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é inviável em caso de concurso material de crimes, um deles cometido com violência à pessoa, conforme o § 1º do art. 69 do Código Penal, além de a pena imposta ultrapassar o limite de 2 anos previsto no art. 77 do mesmo diploma legal.”



    A negativa da benesse, no caso concreto, encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. ARTIGO 226, § 8º, DA LEI MAIOR. DIREITOS HUMANOS DA MULHER. SISTEMA PROTETIVO AMPLO. INTERPRETAÇÃO DA LEI. ALCANCE. INFRAÇÃO PENAL – CRIME E CONTRAVENÇÃO. COMBATE À VIOLÊNCIA EM TODAS AS SUAS FORMAS E GRAUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.



    1. Paciente condenado à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pelo cometimento da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941).



    2. Em particulares hipóteses, a fim de compatibilizar normas jurídicas infraconstitucionais de natureza penal aos comandos da Lei Maior, bem como ao próprio sistema em que se inserem, exsurge verdadeira imposição ao julgador no sentido de reconhecer que a lei disse menos do que pretendia (lex minus scripsit, plus voluit), a exigir seja emprestada interpretação ampliativa ao texto legal, respeitada a teleologia do preceito interpretado. Precedente desta Suprema Corte.



    3. Consoante magistério de Inocêncio Mártires Coelho, com apoio em Niklas Luhmann, Friedrich Müller e Castanheira Neves: “não existe norma jurídica, senão norma jurídica interpretada, vale dizer, preceito formalmente criado e materialmente concretizado por todos quantos integram as estruturas básicas constituintes de qualquer sociedade pluralista. [...] O teor literal de uma disposição é apenas a ‘ponta do iceberg’; todo o resto, talvez o mais importante, é constituído por fatores extralinguísticos, sociais e estatais, que mesmo se o quiséssemos não poderíamos fixar nos textos jurídicos, no sentido da garantia da sua pertinência.” (LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Herder/Universidad Iberoamericana, 2005, p. 425-6; MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 45; e NEVES, A. Castanheira. Metodologia Jurídica. Problemas fundamentais. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1993, p. 166-76.)



    4. Sistema protetivo da mulher contra toda e qualquer violência de gênero. O sistema da Lei nº 11.340/2006 - de nítido cariz constitucional e fortemente amparado em diplomas internacionais - introduz sensíveis alterações no ordenamento jurídico brasileiro, dentre as quais: i) a mudança de paradigma no combate à violência contra a mulher, antes entendida sob à ótica da infração penal de menor potencial ofensivo, e, hodiernamente, como afronta a direitos humanos; e, ii) o inegável e imperioso reforço do papel repressivo da pena. Na lição de Flávia Piovesan, “além da ótica preventiva, a Lei ‘Maria da Penha’ inova a ótica repressiva, ao romper com a sistemática anterior baseada na Lei n. 9.099/95, que tratava a violência contra a mulher como uma infração de menor potencial ofensivo [...]”. (Temas de Direitos Humanos. 10ª ed., rev., ampl. e atual. Saraiva, São Paulo, 2017. p. 430)



    6. Na exata dicção do art. 6º da Lei Maria da Penha, “a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos”, não mais admitida leitura sob a ótica das infrações penais de menor potencial ofensivo.



    7. Ínsita a violência nos atos de agressão perpetrados contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, cumpre estender a vedação contida no art. 44, I, do Código Penal à infração prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Artenira da Silva e Silva, Amanda Madureira e Almudena Garcia Manso - em artigo titulado “O Machismo Institucional Contra Mulheres em Situação de Violência de Gênero: reflexões iniciais sobre a efetividade da Lei Maria da Penha no Brasil” (Hermenêutica, Justiça Constitucional e Direitos Fundamentais. Juruá Editora, Curitiba, 2016. p. 422) -, destacam, com sagacidade ímpar, de um lado, a extrema gravidade – o poder de dano - das agressões contra a mulher, e, de outro, a dispensável tarefa de se pretender valorar a violência doméstica, exatamente porque grave toda e qualquer agressão praticada no ambiente familiar, revestida pela discriminação de gênero.



    8. Nessa esteira, Soraia da Rosa Mendes, em “A Violência de Gênero e a Lei dos Mais Fracos: A proteção como direito fundamental exclusivo das mulheres na seara Penal” (In A Mulher e a Justiça. A Violência Doméstica sob a ótica dos Direitos Humanos. 1ª Edição. AMAGIS-DF, Brasília, 2016. p. 73); Eliseu Antônio da Silva Belo em “Artigo 41 da Lei Maria da Penha frente ao princípio da proporcionalidade” (Editora Verbo Jurídico, São Paulo, 2014. p. 22); Catiuce Ribas Barin em “Violência Doméstica contra a Mulher. Programas de Intervenção com Agressores e sua Eficácia como Resposta Penal. (Juruá, Curitiba, 2016. p. 61); bem como Eduardo Luiz Santos Cabette, para quem “seria um contrassenso incomensurável estabelecer que uma determinada forma de violência fosse uma ‘grave violação dos direitos humanos’ e, concomitantemente, tratá-la como mera infração de menor potencial ofensivo!” (In STJ e a Aplicação da Lei Maria da Penha às Contravenções Penais. Juris Plenum, Ano XII, número 66 – março de 2016. Caxias do Sul/RS. p. 116)



    9. O art. 226, § 8º, da Carta Política consagra vetor hermenêutico de proteção da mulher – dever constitucional de agir, por parte do Estado, ante a adoção de mecanismos para coibir toda e qualquer violência nos âmbitos doméstico e familiar.



    10. Ordem de habeas corpus denegada.(HC 137.888, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 21/2/2018)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente